Tribunal: TJMT
Processo: 1008794-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
VISTOS,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 1o, III e art. 5o, LXV e LXVIII, ambos da Constituição Federal, artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal, em favor de Edson Nobuo Yabumoto, qualificado, que nos autos no 18161-85.2019.8.11.0042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Sétima Vara Especializada Contra o Crime Organizado da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 40153973)
Inicialmente, relata que o paciente é uma pessoa íntegra, de bons antecedentes e possui endereço certo e trabalho lícito.
Narra o impetrante que o paciente teve sua substituída sua prisão por determinação de monitoração eletrônica por meio de tornozeleira em 12 de setembro de 2019, o que merece ser revisto, pelos fatos e motivos que passa a expor.
Expõe inicialmente, que a medida cautelar substitutiva da prisão preventiva, a sua manutenção é permitida somente quando presentes os requisitos da própria prisão e aduz que não seria o caso dos autos.
Aduz que o paciente permanece com a monitoração eletrônica sob o argumento do juízo coator de que há necessidade de manutenção da garantia da ordem pública, sem que houvesse fundamentado sua decisão no caso concreto demonstrando a existência do periculum in mora e do fumus boni iuris.
Relata que formalizou por 02 (duas) vezes o pedido de remoção, sendo que o último foi realizado em 02 de março de 2020 e nenhum dos dois pedidos foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, evidenciando assim evidente ilegalidade.
Narra ainda, que a medida cautelar de monitoramento eletrônico à qual está submetido o paciente se afigura desproporcional (07 meses) e irrazoável à fase na qual se encontra o processo, tendo em vista que não existem nos autos notícias de que este tenha, de qualquer modo, causado qualquer empecilho à aplicação da lei penal impedido ou tumultuado as investigações em curso ou descumprido as medidas cautelares impostas.
Desse modo, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica , em favor do paciente, ainda que mantidas as demais medidas impostas.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Edson Nobuo Yabumoto.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis da paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Pois bem.
Conforme noticiado pelo impetrante, não compete a esta Corte decidir sobre a retirada da tornozeleira do paciente, em observância ao princípio constitucional do Juiz Natural e para se evitar a supressão de instância, pois em consulta o mesmo informou que foram feitos dois pedidos de remoção, sendo que o último foi realizado em 02 de março de 2020. Contudo, nenhum dos pedidos foi apreciado pelo juízo de primeiro grau.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Contudo, determino que seja dado imediato conhecimento à autoridade judiciária, indicada como coatora, para que informe sobre os pedidos a serem analisados e que tome providencias cabíveis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n. o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.